Tribunal: TJDFT
Processo: 0702324-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702324-90.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA DROGACENTER EXPRESS LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 47787590) interposta por DROGARIA DROGACENTER EXPRESS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela apelante contra ato do DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, extinguiu o processo na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a falta de interesse de agir e a ocorrência de litispendência. Em suas razões, a apelante discorre longamente sobre as vantagens dos produtos manipulados, impacto social e ambiental desses medicamentos e o poder regulamentar da ANVISA. Requer a reforma da sentença para que lhe seja concedida a segurança, a fim de que o apelado se abstenha de sancionar a prática da apelante de manter estoque dito “gerencial” de preparações manipuladas. O apelado apresenta as contrarrazões de ID 47787602. Preliminarmente, alega a falta de impugnação aos fundamentos da sentença, a ausência de interesse de agir, a litispendência, a ilegitimidade passiva do DF e a inexistência de ato concreto impugnado. No mérito, aponta que a apelante não pode manipular medicamentos como pretende, pois não detém autorização própria para atuar como indústria farmacêutica, o que lhe imporia, inclusive, regras sanitárias mais rígidas e um regime tributário diferenciado a serem observados. Defende, por isso, o não conhecimento ou não provimento do recurso. É a síntese do necessário. Decido. A apelante impetrou mandado de segurança preventivo (ID 47787559) com o objetivo de impedir a imposição de eventual medida administrativa sancionatória pela prática de manutenção em estoque de preparações manipuladas, reconhecida como contrária à Resolução 87/2008, da ANVISA, cujo teor questiona a constitucionalidade nos autos. Argumenta que, na qualidade de “farmácia de manipulação de fórmulas magistrais e comércio de produtos farmacêuticos e drogaria”, tem direito líquido e certo a manter estoque de produtos acabados e de fórmulas magistrais, como lhe assegura a Lei Federal 5.991/73. Entretanto, a sentença impugnada, da lavra da ilustre Juíza de Direito, Dra. Mara Silda Nunes de Almeida, reconheceu a falta de interesse de agir da recorrente em virtude da falta de licença específica para a atividade pretendida. Vejamos: “[...] Inicialmente analisa-se as questões de ordem processual. O Distrito Federal já está incluído no polo passivo, portanto, nada a prover com relação a esse pedido. Inicialmente analisa-se as questões de ordem processual. Defiro o pedido para inclusão do Distrito Federal no polo passivo. Arguiu o Distrito Federal a preliminar de falta de interesse de agir, pois a impetrante não atua com manipulação de fórmulas. A pretensão da impetrante, nesta ação, é de manutenção de estocagem de produtos manipulados acabados (ID 152147592, pág. 6), mas seu contrato social tem por objeto o “comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmula (ID 152151501, pág. 4) e destacou a autoridade coatora que a impetrante não possui licença para a atividade de comércio varejista de medicamentos com manipulação de fórmulas. (grifou-se) O interesse de agir está presente quando o provimento buscado é útil e adequado, o que não se verifica neste caso, posto que não há nenhuma utilidade no provimento de pedido para estocagem de produtos manipulados acabados se a impetrante nem mesmo tem licença para manipulação. Assim, acolho a preliminar. Releva notar que não há nenhuma possibilidade de exame do mérito, pois para além da falta de interesse de agir há, ainda, a litispendência, portanto, ainda que não houvesse o acolhimento da falta de interesse de agir o feito seria extinto sem resolução de mérito. Em face das considerações alinhadas EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, conforme artigo 25 da Lei no 12.016/2009. Após o trânsito em julgado dê-se baixa e arquivem-se os autos.” No entanto, a apelante, nas razões recursais, ateve-se a argumentos diversos e aleatórios. Em verdade, tece longas considerações sobre o contexto histórico, vantagens e até impactos socioambientais dos medicamentos manipulados no Brasil, bem como sobre o próprio poder regulamentar da ANVISA. Mas só. Nada diz, todavia, a respeito da ausência de licença para atuação no ramo de manipulações farmacêuticas, questão basilar da sentença combatida. Sequer se propõe a esclarecer o interesse de agir. Não o elucida, sequer minimamente. Tampouco trata da litispendência. Não se insurge, assim, contra a menção da Juíza singular acerca da impetração de quatro outros mandados de segurança com o mesmo pedido e causa de pedir. Assim, o recurso não pode ser admitido, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 932, III, do CPC. Com essas considerações, não conheço do recurso, porquanto não impugnados pela recorrente especificamente os fundamentos da sentença recorrida. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador